Tribunal: TJBA
Processo: 8033023-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033023-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARISVALDO BITENCOURT CARVALHO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A SENTENÇA
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Processo nº 8033023-65.2022.8.05.0080

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de financiamento proposta por consumidor com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais, restituir em dobro valores pagos a título de IOF, tarifas e seguros, limitar juros, revisar saldo devedor e obter indenização por danos morais.

Foi deferido ao autor o benefício da gratuidade de justiça, por decisão interlocutória (ID 79381016), posteriormente confirmado em sentença.

A sentença de mérito (ID 79381049) julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade.

O Apelante interpôs recurso de apelação, alegando essencialmente a ausência de necessidade de preparo, em virtude da gratuidade, sem impugnar os fundamentos de mérito da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo autor preenche o requisito da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, sendo apto a permitir o seu conhecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal exige que o recurso confronte de modo específico os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. A ausência de correlação entre a sentença e as razões recursais inviabiliza o conhecimento do apelo.

A análise dos autos revela que a sentença confirmou a gratuidade anteriormente deferida e julgou improcedentes os pedidos da inicial. No entanto, o apelo limitou-se a reiterar a concessão da gratuidade, ponto já consolidado no julgado, sem qualquer impugnação ao mérito da decisão.

Tal vício compromete a admissibilidade recursal, por configurar ausência de regularidade formal, conforme art. 932, III, do CPC. A jurisprudência deste Tribunal já consolidou o entendimento de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
NÃO CONHECIDA

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2. O recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida revela ausência de regularidade formal, razão pela qual não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0566707-50.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
o recurso de
MARISVALDO BITENCOURT CARVALHO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20